Tribunal: TJES
Processo: 0033990-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033990-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALICIO SPRANDEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0033990-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALICIO SPRANDEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E OMISSÃO DE SOCORRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. MARCO INICIAL QUE NÃO PODE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO PERÍODO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após a reforma introduzida pela Lei nº 12.234 de 2010, não mais se leva em conta, para a contagem do marco prescricional, a data da consumação do fato e do recebimento da denúncia. Esta lei revogou a possibilidade anteriormente existente de se considerar a data da consumação para o início da contagem do prazo prescricional, restringindo a análise ao momento do recebimento da denúncia ou queixa, conforme agora estipulado no art. 110 do Código Penal. Prescrição não verificada. 2. A pena base foi bem aplicada e fundamentada, com base em elementos concretos do caso. A valoração realizada pelo magistrado não foi genérica, mas sim detalhada e específica, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. As ações do réu, incluindo a criação de uma história falsa e a confecção de um boletim de ocorrência falso, justificam um maior recrudescimento da pena. Tais elementos demonstram uma conduta que vai além da mera responsabilidade pelo acidente, evidenciando uma tentativa deliberada de desviar-se das consequências legais de seus atos, o que agrava sua culpabilidade e justifica a pena base estabelecida. 3. O acusado não só deixou o local do acidente inicialmente, mas também utilizou de estratagema ao voltar ao local com outro veículo e vestuário diferente, e fugiu novamente ao avistar a família da vítima e as autoridades policiais. Este comportamento ocorreu sem que houvesse uma ameaça real e iminente à sua segurança física. Majorante mantida. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0033990-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALICIO SPRANDEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALICIO SPRANDEL
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 10a Vara Criminal de Vitória
, que o condenou nas sanções do
art. 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97
, fixando-lhe pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto, e
08 (oito) meses de suspensão da permissão para dirigir veículos automotores
.

A defesa suscitou, preliminarmente, a tese de prescrição da pretensão punitiva do Estado. O pedido não deve ser acolhido.

É sabido que, transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição leva em conta a pena concretamente aplicada em sentença. Além disso, o marco inicial para a contagem do prazo
não pode
ser anterior ao recebimento da denúncia ou queixa (art. 110, CP).

É dizer, a contagem do prazo inicial não pode levar em conta o dia da consumação do crime, conforme pede a defesa.

No caso, a pena privativa de liberdade aplicada ficou em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, de maneira que, nos termos do art. 109, inc. V do CP, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos.

A denúncia, por sua vez, foi recebida em 03 de dezembro de 2019, ao passo que a sentença foi prolatada em 30 de maio de 2022. Verifica-se, portanto, que não foi ultrapassado o prazo de 04 (quatro) anos previsto pela norma.

Importante destacar que, após a reforma introduzida pela Lei nº 12.234 de 2010, não mais se leva em conta, para a contagem do marco prescricional, a data da consumação do fato e do recebimento da denúncia. Esta lei revogou a possibilidade anteriormente existente de se considerar a data da consumação para o início da contagem do prazo prescricional, restringindo a análise ao momento do recebimento da denúncia ou queixa, conforme agora estipulado no art. 110 do Código Penal.

Isso posto, rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito, narra a denúncia que:

no dia 26 de setembro de 2015, por volta das 17 horas e 20 minutos, na Curva da Jurema, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo Toyota Corolla, placas MRR-1899, de forma imprudente, quanto atropelou Maria Aparecida Oliveira que fazia a travessia no interior área reservada para estacionamento e evadiu-se, em seguida, sem prestar socorro à vítima. [...] Segundo as peças de informação, o denunciado saiu do veículo, olhou para a vítima e em seguida correu em direção à areia da praia sem prestar socorro à vítima, se afastando do local para fugir à sua responsabilidade civil e criminal.

Embora não tenha sido alvo de impugnação, verifica-se que a materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de acidente de trânsito e laudo de lesões corporais, enquanto a autoria constata-se através da prova oral produzida em juízo.

Assentada tal questão, passando à análise da pena, o magistrado fixou a pena base em 01 (um) ano de detenção e a suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.

A exasperação da pena base teve como fundamento a culpabilidade (pois, para eximir-se de responsabilidade, o réu inventou a história de que seu veículo havia sido furtado, voltando ao local do crime após ter se evadido com o fim de contar tal versão aos policiais); as circunstâncias também foram valoradas negativamente, pois o réu confeccionou um falso boletim de ocorrência como forma de conferir veracidade à história contada e, por fim, as consequências foram consideradas gravosas, uma vez que "a vítima, com a fratura provocada pelo acidente, tem dores até os dias atuais e constantemente precisa ir ao hospital para engessar a coluna; o comportamento da vítima não dificultou e nem facilitou a ação do agente".

É relevante destacar que a pena base foi bem aplicada e fundamentada, com base em elementos concretos do caso. A valoração realizada pelo magistrado não foi genérica, mas sim detalhada e específica, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. As ações do réu, incluindo a criação de uma história falsa e a confecção de um boletim de ocorrência falso, justificam um maior recrudescimento da pena. Tais elementos demonstram uma conduta que vai além da mera responsabilidade pelo acidente, evidenciando uma tentativa deliberada de desviar-se das consequências legais de seus atos, o que agrava sua culpabilidade e justifica a pena base estabelecida.

Assim, mantenho a sanção provisória em 01 (um) ano de detenção e a suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do inciso III, do §, do art. 302 do CTB, razão pela qual mantenho a majoração em um terço e, por conseguinte, a pena final em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto, e
08 (oito) meses de suspensão da permissão para dirigir veículos automotores
.

Por fim, a solicitação da defesa para eliminar a majorante prevista no artigo 302, §1º, inciso III da Lei nº 9.503, referente à falta de assistência à vítima, baseia-se na argumentação de que o réu estava justificado em não prestar socorro devido ao suposto perigo para a sua própria segurança física, considerando que o incidente ocorreu em um local com muitas pessoas consumindo bebidas alcoólicas.

Contudo, após análise detalhada, deve ser rejeitada tal alegação. Observa-se que o acusado não só deixou o local do acidente inicialmente, mas também utilizou de estratagema ao voltar ao local com outro veículo e vestuário diferente, e fugiu novamente ao avistar a família da vítima e as autoridades policiais. Este comportamento ocorreu sem que houvesse uma ameaça real e iminente à sua segurança física.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.